Tribunal: TJBA
Processo: 0501811-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501811-47.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO MARCOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO INEXISTENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA DO §4º, II, DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO TÊM AUTONOMIA NEM EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM. TESE Nº 6 DA EDIÇÃO Nº 128 DAS JURISPRUDÊNCIAS EM TESES DO STJ. TEMA 1.013 DO STJ JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DAS RENDAS (RESP’S
1.786.590/SP E 1.788.700/SP)
. OMISSÃO QUANTO A
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB
.
ACORDÃO QUE ENFRENTOU AS RAZÕES DO APELO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS HORIZONTAIS REJEITADOS.

1.

Embargos de Declaração opostos por Paulo Marcos Santos Soares: Não há que se falar em omissão quanto a fixação de honorários em sede recursal para sentenças ilíquidas. E
ntendimentos divulgados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre honorários advocatícios, na edição nº 128 das Jurisprudências em Tese (Tese 06). “
O
s honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem” (
AgInt nos EREsp 1717150/SP).

2.

Embargos de Declaração opostos pelo INSS: O Tema 1.013 (Resp’s
1.786.590/SP e resp. 1.788.700/SP) foram julgados em 24/06/2020, restando fixada tese no sentido de que é possível “
o recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido
ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.

3.

No mais, toda matéria referente omissões e contradições apontadas pela
Autarquia Federal
(
COMPENSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
,
data de cessação do benefício – DCB
e suposta violação do estabelecido no art. 60, §9º da Lei nº 8.213/91)

foram expressamente enfrentadas no Acórdão ora embargado, devidamente fundamentado não havendo mais que ser analisada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que assegurou o Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário
em favor da parte Embargada/Primeiro Embargante.

4.
Os Embargos de Declaração não têm o objetivo de promover nova discussão da causa, posto que encontra expressa limitação imposta pela legislação processual civil vigente, devendo o Embargante buscar via recursal diversa da eleita.

5.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e examinados os Embargos de Declaração nº 0501811-47.2018.8.05.0080,
sendo Embargante o pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e Embargado PAULO MARCOS SANTOS SOARES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR os Embargos de Declaração simultaneamente opostos, pelas razões do voto do Relator.